Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702649-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: T10 MIDIA E COMUNICACAO LTDA IMPETRADO: JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Mandado de segurança impetrado por T10 MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA contra ato do Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do processo no 0747562-75.2022.8.07.0016. O Mandado de Segurança é ação constitucional que se sujeita ao recolhimento de custas, nos termos do artigo 29, inc. VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal - RITRDF (Resolução TJDFT n. 20/2021). E segundo o artigo 31 e §1o do referido regimento, cabe imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. O prazo em questão é próprio e peremptório, de modo que satisfeitos os requisitos de validade da intimação e não havendo motivo justo ou previsão legal, o juiz não possui discricionariedade para prorrogação. Com efeito, é intempestivo o recolhimento do preparo do mandado de segurança realizado em 29/11/2025 (ID 76811416), porquanto a sua impetração ocorreu em 23/09/2025. Por conseguinte, ante a deserção, deixo de conhecer o Mandado de Segurança, em face de sua deserção. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006